Tribunal: TJPA
Processo: 0817974-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817974-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C ART. 147 C/C ART. 226, INCISO II C/C ART. 69 DO CPB E ART. 241-D DO ECA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA ESTREITA. JUSTIÇA GRATUITA. INEFICÁCIA DO PEDIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em trancamento da ação penal quando a denúncia descreve detalhadamente a tipicidade penal em que incorreu o acusado, e vem acompanhada de um mínimo de provas sobre a materialidade e autoria, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP.

2. No mais, os argumentos acerca da suposta não comprovação do suposto crime demandam aprofundado exame de provas, inviável através deste remédio heroico, sob pena de se usurpar função que cabe, tão somente, ao Juízo
a quo
.

3. Tem-se pela impossibilidade do pedido de justiça gratuita, visto que o Habeas Corpus, previsto no art. 5º, inciso LXVIII da Carta Magna, é, pelo inciso LXXVII do mesmo dispositivo, ação de natureza gratuita.

4. ORDEM CONHECIDA e DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de R. D. E. S. D., em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca da Capital/PA, nos autos do processo nº 0820482-61.2022.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado perante o MM. Juízo da Comarca de Belém /PA, como incurso nas sanções do
art. 217-A c/c art. 147 c/c art. 226, inciso II c/c art.69 do CPB e art. 241-D do ECA
, tendo a respectiva denúncia sido recebida pelo Juízo
a quo
, na data de 05.10.2023.

Aduzem os impetrantes que a peça acusatória não relata o dia, o mês, e nem o local dos fatos, apenas o ano, referindo-se ao ano de 2022. Relatam, todavia, que o paciente constituiu união estável há alguns anos com a senhora Flávia Valéria Muniz Daher e esta possui duas filhas menores de idade advindas de relacionamentos anteriores e, desde antes do início de seu relacionamento, as filhas de sua companheira já não residiam com ela, visto que as duas crianças viviam com a avó materna em razão da senhora Flávia trabalhar fora para custear as despesas das meninas, daí que o convívio do paciente com as infantes sempre ocorreu de forma limitada e esporádica, inclusive somente com a presença da mãe das menores.

Por residirem com a avó materna, as menores conviviam diariamente com a tia Sheyla do Socorro da Silva, que desenvolveu um carinho maternal pelas sobrinhas, em especial por S. B. D. A., pois cuidou da menina desde que ela era uma bebê. Que em virtude disso, mesmo com a mãe indo frequentemente visitá-la, S. não tinha/tem maturidade para entender os motivos da ausência da mãe e passou a ver em sua tia Sheyla como sendo a única figura materna.

Ressaltam que, após conseguir a estabilidade que batalhou durante anos para criar as filhas e dar-lhes o conforto merecido, Flávia procurou sua mãe e sua irmã, Sheyla, para informá-las que gostaria de reaver a tutela das filhas e que estas passariam a residir com ela; no entanto, a notícia não foi bem recebida por Sheyla, que ficou chateada com a situação e não queria devolver a tutela das meninas para a mãe biológica Flávia, motivo pelo qual o relacionamento das suas irmãs ficou estremecido.

Ocorre que, desde o retorno das garotas à residência da mãe, a senhora Sheyla iniciou um conflito interno na família, pois acreditava que as meninas seriam melhor criadas por ela e a partir disso começou a se queixar de qualquer conduta que a mãe biológica tinha com as filhas, assim como a ameaçar a senhora Flávia e o paciente com possíveis denúncias ao Conselho Tutelar local, visando o retorno das menores para sua residência.

Asseveram, ainda, que diante disso, não sendo de conhecimento do paciente nem mesmo de Flávia, de onde a ideia de atribuir ao padrasto uma conduta criminal originou-se, é evidente que as crianças, através de alguma informação externa, vislumbraram nessa imputação a possibilidade de voltar a residir com a tia Sheyla; todavia, embora a situação seja delicada por se tratar de menores de idade, os fatos não deveriam ser conduzidos em um processo criminal, visto que evidentemente o objeto da lide trata-se exclusivamente de uma possível briga pela guarda das crianças, tendo inclusive um processo nesse sentido tramitando na 1ª Vara de Infância e Juventude.

Enfatizam, no entanto, que, em análise do processo, extrai-se dos autos, consoante informações elencadas pela criança S., suposta vítima, na data de 16.10.2022, a tia da menor solicitou junto à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente, medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, por supostamente sua sobrinha S., de 09 anos, estar sendo vítima do crime de abuso sexual praticado por seu padrasto, ora paciente.

Requerem,
liminarmente
, o
trancamento da ação penal pela falta de elementos mínimos para oferta de denúncia
, na forma do art. 395, inciso III do CPP, visto haver
ausência de justa causa para seu prosseguimento
.

Pedem, por fim, a concessão de isenção de custas e despesas processuais do presente
writ.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Informações da autoridade coatora
sob ID nº 17084289.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

A priori,
gize-se a
ineficácia do pedido de justiça gratuita
, visto que o
Habeas Corpus
, previsto no art. 5º, inciso LXVIII da Carta Magna, é, pelo inciso LXXVII do mesmo dispositivo, ação de natureza gratuita.

Em relação ao pleito de trancamento da ação penal
, mister frisar que se encontra pacífico na jurisprudência e na doutrina pátrias, o entendimento de que, na via estreita do
Habeas Corpus
, não é cabível a apreciação aprofundada de matéria probatória. Tal análise é feita no trâmite da instrução processual, quando caberá ao Juiz processante a verificação da veracidade dos fatos narrados na denúncia, com o desiderato de formar o seu convencimento. Portanto, não se pode, pela via estreita do
writ
, trancar a ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo das provas carreadas.

Com efeito, vale enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

Observa-se que o paciente responde à ação penal pelos crimes do
art. 217-A e art. 147 c/c art. 226, inciso II e art.69, todos do CPB c/c art. 241-D do ECA
. Veja-se trecho da referida exordial acusatória (ID 101460263, fls. 17/19), datada de 27.09.2023:

“(...) Narra a peça inquisitorial que no ano de 2022, o denunciado praticou o crime de estupro de vulnerável mediante atos libidinosos, de forma continuada, consistentes em toques lascivos na genitália e seios contra a vítima S. D. A., nascida em 14/03/2013, de nove anos de idade à época dos fatos, conforme será melhor descrito a seguir.

Extraiu-se, até então, da leitura dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, que o ora denunciado é padrasto da vítima e aproveitou-se da relação de confiança e proximidade para abusá-la sexualmente.

Em atendimento social, a vítima informou que o denunciado “ o R. me mandou deitar que depois ia me levar na praça, aí eu acordei e o R. estava passando a mão nas minhas partes, ele lambeu meu peito, outra vez eu estava na casa da minha avó e o R. foi pegar água ai ele me apertou e me deu um beijo na boca, quando eu contei para minha mãe
ela disse que nunca o tio R. ia fazer isso, que era mentira minha, ela pediu para eu não falar para ninguém.”

O laudo n° 2022.01.001103 -SEX ( ID nº. 100967352 - Pág. 12/13) da vítima S. B. D. A., não apontou sinais de violência sexual, o que está de acordo com as declarações da vítima, uma vez que os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em regra, não deixam vestígios.
(...)”

Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente no delito, com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória.

Assim,
não há que se falar em falta de justa causa, haja vista que a conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado,
e a inicial vem acompanhada de várias provas sobre a materialidade e autoria, tendo, plenamente, as condições de viabilidade para a instauração do processo. Somente é cabível a concessão de
Habeas Corpus
quando a falta de justa causa é comprovada pela simples exposição do fato ou se verifica a não participação do acusado na prática do delito, o que,
in casu
, não se evidencia.

Ademais, mister frisar que se encontra pacífico na jurisprudência e na doutrina pátrias, o entendimento de que, na via estreita do
Habeas Corpus
, não é cabível a apreciação aprofundada de matéria probatória. Tal análise é feita no trâmite da instrução processual, quando caberá ao Juiz processante a verificação da veracidade dos fatos narrados na denúncia, com o desiderato de formar o seu convencimento. Portanto, não se pode, pela via estreita do
mandamus
, trancar a ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo das provas carreadas, sob pena de se usurpar função que cabe, tão somente, ao Juízo
a quo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. RELATO DA VÍTIMA. LAUDO SEXOLÓGICO. DEPOIMENTO DO RÉU. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU EXCLUSÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. Nos casos em que a inicial acusatória é apresentada com prova da materialidade e indicativos de autoria, tais como, o relato da vítima, laudo sexológico atestando a ocorrência de relação sexual e depoimento do réu, não há se falar em trancamento da ação penal por falta de justa causa. 3. Destaco, ainda, que esta Corte Superior entende que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos sexuais, desde que em consonância com as demais provas constantes nos autos. Precedente. 4. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal ou afastar o caráter de vulnerabilidade da vítima, demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso em habeas corpus. 5. Recurso improvido.
(STJ - RHC n. 163.731/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é possível, desde que de plano, constate-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. A aptidão da denúncia é aferida a partir do conteúdo da descrição dos fatos delituosos, que deve apontar todas as circunstâncias que envolvem a prática da infração penal, individualizando e tipificando, na medida do possível, a conduta de cada um dos imputados. O objetivo de tal exigência é, de um lado, viabilizar a ação penal e, de outro, garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, considerando que o réu deve elaborar a sua estratégia de resposta às acusações a partir dos fatos apresentados na exordial. 3. Embora a denúncia não apresente minúcias a respeito dos atos libidinosos cometidos pelo agressor contra a vítima, a narração traz as circunstâncias dos fatos e estabelece o liame subjetivo entre as agressões e o acusado e os desdobramentos e detalhes acerca dos fatos poderão ser melhor esclarecidos no curso da instrução criminal. 4. O destinatário da prova é o juiz, a quem compete gerenciar a produção dos elementos que sustentam tanto as teses defensivas quanto acusatórias, evitando que se perca tempo e se desperdicem recursos produzindo provas impertinentes ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia jurídica instaurada. 5. Neste caso, não obstante os esforços da defesa, não houve demonstração de desacerto na decisão impugnada. Não há elementos capazes de infirmar as conclusões do Tribunal de origem acerca da imprestabilidade dos elementos probatórios indicados para afastar a responsabilidade criminal do recorrente. 6. Recurso ordinário não provido.
(STJ - RHC n. 156.844/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Dessa feita, não se verifica constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, pois inexiste ilegalidade, uma vez que não houve uma simples exposição da ocorrência de fato típico ou ausência de pressupostos indiciários que consubstanciem a acusação. Na verdade, percebe-se, na denúncia, elementos suficientes que a sustentam, sendo, assim, reconhecida a presença do
fumus boni iuris
, ao serem demonstrados indícios de existência dos crimes e de sua autoria.

Ante o exposto, CONHECO e DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 14/12/2023